Tribunal: TJPA
Processo: 0804193-57.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804193-57.2025.8.14.0301

APELANTE: ALEXANDRE FERREIRA SALOMAO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que, nos autos de ação de procedimento comum, julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de superendividamento, limitação de descontos em 30% da renda líquida e repactuação de dívidas contraídas junto a instituição financeira, sob fundamento de ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se está caracterizada a situação de superendividamento apta a justificar a intervenção judicial, especialmente quanto à limitação dos descontos e repactuação das dívidas, diante da alegação de comprometimento do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A caracterização do superendividamento exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 54-A, § 1º, do CDC, incluindo a demonstração concreta do comprometimento do mínimo existencial.

4.

O conceito de superendividamento não se confunde com elevado grau de endividamento, sendo necessária prova de que a renda remanescente é insuficiente para assegurar a subsistência digna do consumidor e de sua família.

5.

O ônus da prova quanto à insuficiência da renda residual incumbe ao consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC, exigindo a apresentação de elementos concretos das despesas essenciais.

6.

A mera indicação de percentual elevado de descontos sobre a renda não é suficiente para caracterizar superendividamento, sobretudo quando há saldo remanescente significativo.

7.

No caso concreto, a renda líquida remanescente do apelante revela-se expressiva e superior ao parâmetro mínimo existencial adotado normativamente, afastando a alegação de comprometimento da subsistência.

8.

A ausência de prova documental das despesas essenciais impede o reconhecimento da situação de superendividamento, configurando tentativa de revisão judicial de contratos regularmente celebrados.

9.

A jurisprudência do tribunal exige demonstração objetiva e detalhada do comprometimento do mínimo existencial para admitir medidas de repactuação ou limitação de descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A caracterização do superendividamento exige prova concreta do comprometimento do mínimo existencial, não sendo suficiente o elevado percentual de endividamento.

2.

O ônus de demonstrar a insuficiência da renda remanescente para a subsistência digna incumbe ao consumidor.

3.

A existência de renda residual significativa afasta a presunção de comprometimento do mínimo existencial e impede a intervenção judicial para limitação de descontos ou repactuação de dívidas.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 54-A, § 1º; CPC, arts. 373, I, 487, I, 85, § 11, 98, § 3º, 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0811002-30.2024.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 09.06.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800411-13.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Luana de Nazaré Amaral Henriques Santalices, j. 02.09.2025.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0804193-57.2025.8.14.0301

APELANTE: ALEXANDRE FERREIRA SALOMÃO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALEXANDRE FERREIRA SALOMÃO
em face da sentença prolatada pelo douto Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ
, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL DO 1º GRAU

Na petição inicial, o autor, servidor público estadual vinculado à SEDUC/PA, narrou situação de superendividamento decorrente de múltiplos contratos bancários celebrados com o BANPARÁ.

Relatou auferir remuneração bruta de R$ 17.858,00 e líquida de R$ 13.183,71, sofrendo descontos mensais que totalizam R$ 8.394,27, representando aproximadamente 64% de seus rendimentos líquidos.

Discriminou os débitos em dois empréstimos consignados com parcelas de R$ 2.622,28 e R$ 2.713,46, além de empréstimo BANPARÁ CARD com descontos de R$ 3.058,53.

Requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a Lei 14.181/2021, o princípio da dignidade da pessoa humana e a limitação de descontos em 30% da remuneração. Apresentou proposta de acordo consistente na consolidação do saldo devedor com juros de crédito consignado, ajuste da parcela total para 30% da remuneração líquida e congelamento do saldo sem novos encargos.

Requereu tutela de urgência para limitação dos descontos a 30% dos vencimentos, inversão do ônus da prova, congelamento do saldo devedor e condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação tempestiva, impugnando preliminarmente a concessão da gratuidade de justiça e arguindo inépcia da inicial.

No mérito, defendeu a regularidade das contratações, sustentando que os descontos observam a legislação estadual que permite consignações facultativas de até 50% da remuneração bruta, detalhou as operações vigentes e refutou a existência de danos morais.

Transcrevo o excerto da sentença:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ALEXANDRE FERREIRA SALOMAO em face de BANPARÁ (BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.), com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observando-se, contudo, a gratuidade de justiça deferida, aplicando-se o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.”

Em suas
RAZÕES RECURSAIS
, o apelante
ALEXANDRE FERREIRA SALOMÃO
alega que o superendividamento está configurado nos termos da Lei 14.181/2021, porquanto os descontos mensais comprometem aproximadamente 64% de sua renda líquida, inviabilizando a manutenção do mínimo existencial.

Aduz que a autonomia privada é funcionalizada e que o controle judicial dos efeitos econômicos agregados dos contratos é legítimo, mesmo sem vício de consentimento clássico.

Requer o reconhecimento do superendividamento, a limitação dos descontos a 30% da renda líquida, a repactuação das dívidas e a inversão do ônus sucumbenciais. Não renovou o pedido de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo BANPARÁ, pugnando pela manutenção integral da sentença e majoração dos honorários.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso

Cinge-se a questão em saber se está configurado o superendividamento com comprometimento do mínimo existencial nos termos da Lei 14.181/2021.

DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL

A Lei nº 14.181/2021, ao introduzir o Capítulo VI-A no Código de Defesa do Consumidor, representou um avanço significativo na proteção da pessoa natural em situação de superendividamento.

Contudo, a aplicação de suas normas protetivas não é automática e exige do consumidor a demonstração de requisitos cumulativos, conforme o art. 54-A, § 1º, do CDC: a boa-fé, a impossibilidade manifesta de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo e, crucialmente, que tal impossibilidade acarrete o comprometimento de seu mínimo existencial.

O conceito de superendividamento não se confunde com o de mero endividamento, ainda que elevado. A lei não estabeleceu um percentual fixo de comprometimento de renda que, por si só, caracterize a situação de superendividamento. A análise deve ser casuística, focada na comprovação de que a renda remanescente do consumidor, após o pagamento das parcelas, é insuficiente para prover com dignidade as suas necessidades básicas e as de sua família.

O ônus de demonstrar essa situação incumbe exclusivamente ao consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não basta a juntada de contracheques e contratos; é imperativo que o consumidor apresente um panorama detalhado de suas despesas fixas e essenciais — como aluguel, alimentação, saúde, educação e transporte —, de modo a permitir ao julgador aferir, de forma concreta, se o "mínimo existencial" está, de fato, sob risco.

No caso em tela, o apelante, embora demonstre um comprometimento de aproximadamente 64% de sua renda líquida, falha em seu ônus probatório. A sua remuneração líquida é de R$ 13.183,71, e, mesmo após a incidência de todos os descontos, resta-lhe um
SALDO MENSAL DE R$ 4.789,44.

Este valor residual, que equivale a quase oito vezes o parâmetro de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto nº 11.567/2023 e supera a renda da vasta maioria da população brasileira,
afasta a presunção de comprometimento do mínimo existencial.

No caso, o apelante NÃO trouxe aos autos qualquer evidência como boletos e notas fiscais que demonstre que tal quantia é insuficiente para sua subsistência digna. A alegação de superendividamento, desacompanhada de prova robusta da inviabilidade de manutenção pessoal e familiar, assume contornos de mera tentativa de obter a redução forçada de dívidas legitimamente contraídas.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma clara sobre a necessidade de prova concreta, rechaçando a caracterização do superendividamento com base apenas em percentuais de endividamento quando a renda residual do consumidor é elevada.

Nesse sentido, colacionam-se as seguintes julgado deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por consumidor contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívida por superendividamento, deixou de homologar plano de pagamento e postergou a análise do pedido liminar para audiência conciliatória. O agravante pleiteia a suspensão imediata dos descontos em folha de pagamento realizados pelo banco agravado, alegando comprometimento de mais da metade de sua renda e risco à subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, com base em alegado superendividamento e comprometimento do mínimo existencial, a fim de suspender os descontos em folha de pagamento realizados por instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência depende da demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC.

O agravante não comprova de forma suficiente o comprometimento de seu mínimo existencial, limitando-se a alegações genéricas sobre sua condição financeira, sem apresentar documentos que evidenciem a impossibilidade de arcar com despesas essenciais.

A jurisprudência nacional e a regulamentação em vigor (Decreto nº 11.150/2022, art. 3º, com redação dada pelo Decreto nº 11.567/2023) fixam o valor de R$ 600,00 como parâmetro para o mínimo existencial, valor este não comprometido no caso concreto.

O juízo de origem observou o procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021, tendo designado audiência de conciliação, que ocorreu sem acordo, o que afasta qualquer alegação de omissão processual.

Contratos de crédito consignado e antecipações de crédito possuem tratamento legal específico e não são automaticamente abrangidos pelo procedimento especial de repactuação previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC.

A mera existência de múltiplas dívidas e a redução da renda disponível não autorizam, por si sós, a intervenção judicial para suspensão dos descontos, sem comprovação efetiva de conduta abusiva dos credores ou violação de normas protetivas do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência com fundamento no superendividamento exige a comprovação clara e documentada do comprometimento do mínimo existencial.

O deferimento de medidas liminares em ações de repactuação de dívida está condicionado à demonstração objetiva dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC.

Contratos de crédito consignado, por si só, não caracterizam superendividamento nem autorizam, sem prova de abuso, a suspensão judicial dos descontos em folha de pagamento.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08110023020248140000 27464878, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 09/06/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Ementa: AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. TESE DE QUE FORAM APRESENTADAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À PROMOÇÃO DA FASE CONCILIATÓRIA (ART. 104-A DO CDC). NÃO ACOLHIMENTO. AUTORA QUE NÃO COMPROVOU A ORIGEM DE TODAS AS DÍVIDAS, AS CONDIÇÕES E OS ENCARGOS INCIDENTES, TAMPOUCO A FINALIDADE PARA A QUAL FORAM CONTRAÍDAS (ART. 54-A, § 3º DO CDC). IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PLAUSIBILIDADE DO PLANO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE DO PLEITO NÃO PREENCHIDAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL ACERTADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PRESERVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto por LIDIA CARLA HOLANDA ALCANTARA contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por não ter restado comprovada a situação de superendividamento que autoriza a instauração do procedimento especial previsto nos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em: saber se a autora comprova a condição de superendividamento apta ao enquadramento ao artigo 104-A do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autora deixou de cumprir integralmente a determinação de emenda à inicial, o que inviabiliza a análise dos elementos centrais da demanda, como a existência de superendividamento estrutural e a origem das dívidas, conforme exigências legais dos arts. 54-A, § 3º, e 104-A, § 1º e § 5º, do CDC.

4.
A mera desorganização do orçamento pessoal da autora não possibilita a repactuação de dívidas pretendida, que se destina àqueles devedores que comprometeram sua renda com dívidas impagáveis, colocando em risco seu mínimo existencial, o que não restou demonstrado no caso.

5. Assim, respeitadas as condições pessoais da devedora, não há prova (ou mesmo indício) que se trate de consumidor superendividado, a infirmar a possibilidade de repactuação de sua dívida, consoante o disposto na Lei n.º 14.181/2021.

6. O agravo interno não apresenta argumentos novos e consiste em mero inconformismo, sendo devida a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da manifesta improcedência do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A autora deixou de cumprir integralmente a determinação de emenda à inicial, o que inviabiliza a análise dos elementos centrais da demanda, como a existência de superendividamento estrutural e a origem das dívidas, conforme exigências legais dos arts. 54-A, § 3º, e 104-A, § 1º e § 5º, do CDC.”

“A mera desorganização do orçamento pessoal da autora não possibilita a repactuação de dívidas pretendida, que se destina àqueles devedores que comprometeram sua renda com dívidas impagáveis, colocando em risco seu mínimo existencial, o que não restou demonstrado no caso.”

“Assim, respeitadas as condições pessoais da devedora, não há prova (ou mesmo indício) que se trate de consumidor superendividado, a infirmar a possibilidade de repactuação de sua dívida, consoante o disposto na Lei n.º 14.181/2021.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A e art. 54-A, § 3º; CPC, art. 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível n. 1004026-63.2023.8.26.0666; TJSP, Apelação Cível n. 1002309-06.2023.8.26.0152; TJSP, Apelação Cível n. 1007285-50.2023.8.26.0348.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004111320238140301 29829910, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, ausente a demonstração cabal de que sua dignidade e subsistência estão comprometidas, NÃO há como acolher a pretensão do apelante para reconhecer a situação de superendividamento e, por consequência, limitar os descontos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
da APELAÇÃO CÍVEL e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos, acrescidos dos que ora se expõem, nos termos do art. 932, IV, do CPC.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, do CPC), observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026